Tribunal: TJDFT
Processo: 0004672-71.2017.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO ENCARGO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação de alimentos deve ser fixada conforme a capacidade econômica do alimentante e a necessidade comprovada do alimentado.

2. As provas juntadas aos autos demonstram ter sido respeitado o binômio necessidade-possibilidade na fixação do encargo alimentício pelo Juízo a quo, não havendo motivos para a reforma da Sentença apelada.

3. Apelação conhecida e desprovida.